Tribunal: TJMT
Processo: 1001209-28.2020.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Recurso no 1001209-28.2020.8.11.0026
Recorrente: Jocimar Lemos Soares
Recorrido (a): Telefônica Brasil S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
Em síntese, o cerne dos autos consiste em analisar a (i)licitude da inserção do nome da parte recorrente no cadastro de inadimplentes, no bojo da qual fora prolatada sentença de improcedência.
Em defesa, a empresa aduziu que a parte recorrente contratou seus serviços por meio da linha telefônica no (65) 9-9639-0712, inicialmente no plano controle, em 08.10.2013, pelo valor mensal de R$ 65,99 (sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos). Todavia, o recorrente deixou de efetuar o pagamento dos débitos dos meses de outubro a dezembro de 2019, e, por consequência, originou a inserção de seus dados nos órgão de proteção ao crédito.
Em sede recursal, a parte recorrente defende que não houve a comprovação da contratação dos serviços, apenas telas sistêmicas, as quais seriam inadmissíveis para demonstrar a relação negocial.
Todavia, tal argumento representa uma alteração da causa de pedir estabelecida com a petição inicial, a qual fora centrada na alteração unilateral do contrato e, por consequência, ilicitude da inclusão dos dados nos órgãos de proteção ao crédito. Vejamos trecho:
“A Reclamante suso qualificada, fora fazer aquisição de uma moto para seu uso pessoal, porém teve seu crédito negado uma vez que a mesma estaria inadimplente com débito no valor de R$ 191.03 datado 21/10/2019.. A autora buscou esclarecer a origem do débito e retirou o termo de ocorrência e constatou que havia uma negativação referente ao contrato 2143470415, cujo subscritor é a empresa reclamada. A autora havia contratado com a empresa ré os serviços de internet e telefonia, via contato em que a própria empresa lhe ofereceu. O plano era de serviços de ligações e utilização dos serviços de internet com valor fixo de R$ 44,90 por mês. Todavia no decorrer dos meses da prestação de serviços a ré passou a acrescer, unilateralmente, o valor do contrato chegando a cobrar o valor exorbitante de R$ 231,42.
(...)
O ato de inclusão do respetivo nome da autora, junto aos órgãos de proteção, deuse de forma licita, devendo a ré trazer aos autos, a forma de contratação e os motivos da majoração do serviço contratado, ônus este da ré (art. 373, II do CPC).
(...)”(grifei)
Inclusive, o juízo a quo descreve/reproduz essas limitações:
“Trata-se de Reclamação de indenização por danos morais e tutela de urgência proposta por JOCIMAR LEMOS SOARES em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., ambos devidamente qualificados nos autos, em que a parte Autora sustenta que vem sofrendo cobranças abusivas e indevidas da Reclamada. Pleiteia liminarmente exclusão do nome do cadastro de inadimplentes e no mérito pleiteia indenização por danos morais.
Aduz a reclamante, suso qualificada, que possui contrato com a reclamada no valor de R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e noventa centavos) e que o referido contrato sem justificativa passou para o valor de R$ 231,42 (duzentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos), sendo que ao fazer compra no comércio local, porém teve seu crédito negado uma vez que a mesma estaria inadimplente com débito no valor de R$ 191,03 (cento e noventa e um reais e três centavos), com inclusão em 25/04/2020.
A parte autora a buscou esclarecer a origem do débito e retirou o termo de ocorrência e constatou que havia uma negativação referente ao contrato no 2143470415, cujo subscritor é a empresa reclamada.
Em defesa, a parte Reclamada junta telas sistêmicas, documentos como histórico de inadimplência, faturas, históricos de pagamentos a justificar a contratação do serviço e respectiva dívida.”
Assim, a parte recorrente traz tese distinta e, com isso, não demonstra a sua adequação ao que prescreve a Súmula 22, desta Turma Recursal:
SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).
Ou seja, para que haja o dano moral in re ipsa pleiteado é necessário que a inserção seja indevida. No caso, o recurso distingue-se dos elementos fáticos traçados na inicial - contrário à regra da adstrição, deixando a parte recorrente de demonstrar suas alegações.
Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta a parte consumidora-recorrente de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória. Ademais, o inciso VIII, do art. 6o, do referido Diploma, destaca a presença da verossimilhança das alegações ou quando for o consumidor hipossuficiente;
Na hipótese sub judice, na qual a parte recorrente ingressou com a presente ação informando a existência de vínculo e insurgir-se quanto ao valor do débito que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de restrição ao crédito, é evidente que deveria, ao menos, ter juntado nos autos o comprovante de pagamento do valor alegado como devido e a fatura de cobrança que entende como indevida, o que não o fez.
À guisa de conclusão, inexistente a demonstração da prática do ato ilícito, inviável o reconhecimento de qualquer dano decorrente da inserção dos dados nos cadastros restritivos, estando a sentença em intelecção com o entendimento firmado na mencionada Súmula 22, sendo, pois, exercício regular do direito em decorrência da inadimplência.
Com isso, considerando a ausência de divergências quanto ao tema, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, é o que dispõe a Súmula 01 da Turma Recursal Única e o artigo 932, IV, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e por ser contrário ao disposto na Súmula no 22 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença em todos seus termos, em face ao estatuído no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator